Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-35.2005.8.14.0016
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE LESÕES COPORAIS DE NATUREZA GRAVE EM CONCURSO MATERIAL - ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 129. § 1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB ? SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA ? DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, NECESSÁRIO A SUBMISSÃO DO ACUSADO A UM NOVO JULGAMENTO ? IMPOSSIBILIDADE ? DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SE AMPAROU EM ELEMENTOS RAZOÁVEIS DE PROVA, EM UMA INTERPRETAÇÃO LEGITIMA DOS DADOS INSTRUTÓRIOS, SENDO PRUDENTE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES ? DECISUM POPULAR QUE NÃO COMPORTA REPAROS, CONDENAÇÃO MANTIDA EM 21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I - Consta dos autos que n dia 19.02.2005, o apelante, teria ceifado a vida da vítima Genival do da Silva, mediante uso de arma de fogo, bem como lesionado gravemente o menor Diony Gerson, ações comprovadas através do Laudo Cadavérico (fls. 25), além de fotografias anexadas às fls. 58/62, reportagens de jornais às fls. 63/65, aliada a prova oral constante nos autos, colhidas por ocasião do Júri, não havendo, deste modo, motivos para um novo pronunciamento popular;II - A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante do acervo processual, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente. Por outro lado, se a decisão do Conselho de Sentença se amparar em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legitima dos dados instrutórios, deverá a mesmo ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares. Precedentes;III - Eventuais nulidades ocorridas no desenvolver da sessão de julgamento, devem ser arguidas ainda na própria sessão, registrando-se na ata, sob pena de preclusão. Precedentes;IV - Nesses termos, restou inalterado o decisum que condenou o réu a pena de 21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO EM REGIME INICIAL FECHADO por infringência do art. 121, §2º II, IV C/C A129, §1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB.V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CHAVES/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0000031-35-2005.814.0016.
APELANTE: CATARINO DA LUZ SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE LESÕES COPORAIS DE NATUREZA GRAVE EM CONCURSO MATERIAL - ART. 121, § 2º, II, IV C/C ART. 129. § 1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA
- DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, NECESSÁRIO A SUBMISSÃO DO ACUSADO A UM NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
decisão do Conselho de Sentença se amparou em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legitima dos dados instrutórios, SENDO prudente a manutenção da decisão do tribunal do juri, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares
-
DECISUM
POPULAR QUE NÃO COMPORTA REPAROS, CONDENAÇÃO MANTIDA EM 21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
.
I - Consta dos autos que n dia 19.02.2005, o apelante, teria ceifado a vida da vítima Genival do da Silva, mediante uso de arma de fogo, bem como lesionado gravemente o menor Diony Gerson, ações comprovadas através do Laudo Cadavérico (fls. 25), além de fotografias anexadas às fls. 58/62, reportagens de jornais às fls. 63/65, aliada a prova oral constante nos autos, colhidas por ocasião do Júri, não havendo, deste modo, motivos para um novo pronunciamento popular;
II - A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante do acervo processual, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente. Por outro lado, se a decisão do Conselho de Sentença se amparar em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legitima dos dados instrutórios, deverá a mesmo ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares. Precedentes;
III - Eventuais nulidades ocorridas no desenvolver da sessão de julgamento, devem ser arguidas ainda na própria sessão, registrando-se na ata, sob pena de preclusão. Precedentes;
IV - Nesses termos, restou inalterado o
decisum
que condenou o réu a pena de
21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO EM REGIME INICIAL FECHADO por infringência do art. 121, §2º II, IV C/C A129, §1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB.
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

CATARINO DA LUZ SOUZA
, inconformado com a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Chaves/PA, que o condenou à pena de
21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO EM REGIME INICIAL FECHADO por infringência do art. 121, §2º II, IV C/C A129, §1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB.
Manejou o presente recurso de apelação, objetivando ser novamente submetido ao júri popular, devido a decisão ter sido contrária a prova dos autos,

Aduziu a combativa defesa, que as provas reunidas no acervo, não seriam suficientes para sustentar uma condenação. Logo, diante da fragilidade probatória, necessário a nulidade do julgamento para que um outro seja realizado, uma vez que restou evidenciado que foi contrário à prova dos autos.

Em contrarrazões, o representante do parquet estadual sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto condenatório. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos que deram ensejo a essa apelação.

Consta da exordial que o réu CATARINO DA LUZ SOUSA, no dia 19.02.2005, o apelante, ceifou a vida da vítima Genival do da Silva, mediante uso de arma de fogo e golpes de faca, bem como lesionou gravemente o menor Diony Gerson. Comprovou-se a materialidade através do Laudo Cadavérico (fls. 25), além de fotografias anexadas às fls. 58/62, reportagens de jornais às fls. 63/65, bem como pela prova oral constante nos autos. Sendo preambularmente qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em relação a vítima GEDIVALDO DA SILVA TRINDADE, e, nas sanções do art.121, caput c/c art.14, II, do Código Penal, em relação a vítima DIONY GERSON SILVA AMADOR, e, após regular tramitação do feito, foram pronunciados por infração contida no referido dispositivo legal.

Por ocasião do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu concorreu para a prática do crime em relação à vítima Gedivaldo da Silva Trindade, acolhendo a tese do homicídio qualificado, com relação a vítima Diony Gerson da Silva Amador, foi acolhida a tese que desclassificou o crime para lesão corporal restando prejudicados os demais quesitos, sendo por isso condenado a pena de
21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO EM REGIME INICIAL FECHADO por infringência do art. 121, §2º II, IV C/C A129, §1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB.

Diante dos argumentos esposados, a combativa defesa inconformada com a decisão do conselho de sentença, interpôs o presente recurso, procurando a reforma da decisão para que seja anulado a reunião do júri e outra seja marcada, para que o réu seja submetido novamente a um novo escrutínio popular.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS, SUBMISSÃO DO ACUSADO A UM NOVO JULGAMENTO.

A defesa limitou seu inconformismo, tão somente, quanto aos depoimentos prestados pelas testemunhas, que não seriam presenciais. Desta forma, diante da fragilidade probatória, em virtude de que não seriam esclarecedoras, necessário a nulidade do
decisum
, para que o réu seja submetido a uma nova corte popular.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Cediço reconhecer, que cabe ao Conselho de Sentença optar pela versão que entender ser a correta, mas se a versão acolhida tem apoio tão-somente na palavra isolada do réu que, por sua vez, não encontra apoio nas demais provas dos autos, tais provas foram, sem dúvida, contrariadas pela decisão. A negativa de autoria apresentada de forma divorciada de todo o conjunto probatório deve ser recebida apenas como o exercício constitucional da ampla defesa que permite ao réu, inclusive, mentir sobre os fatos. Contudo, não foi o que teria ocorrido nos presentes autos, onde as testemunhas, de maneira uníssona, apontam o réu como o protagonista do evento reprovável, que abreviou a vida de uma pessoa e colocou em risco a vida de um menor que estava no local.

Com efeito, extraem-se dos autos que no dia 19.02.2005, o apelante, teria ceifado a vida da vítima Genival do da Silva, mediante uso de arma de fogo e golpes de faca, bem como lesionado gravemente o menor Diony Gerson. Extraiu-se dos autos a materialidade através do Laudo Cadavérico (fls. 25), além de fotografias anexadas às fls. 58/62, reportagens de jornais às fls. 63/65, material que guarda sintonia com a prova oral constante do acervo, e a autoria restou consubstanciada pelos relatos testemunhais colhidos por ocasião do Júri, não havendo motivos para um novo pronunciamento popular. A prova testemunhal colhida no plenário do Tribunal do Júri, se mostrou convincente e imune de quaisquer dúvidas, segundo o que demostrou o depoimento da testemunha
RAIMUNDA SENA,
que declarou:
"Que se recorda dos fatos; Que havia uma festa na casa da depoente; Que a festa iniciou por volta das 18hs; Que havia bastante gente na festa, inclusive o acusado; Que também havia um adolescente; Que não morava em uma fazenda; Que conhecia o acusado Catarino; Que sempre o acusado ia na casa da depoente; Que no dia da festa o acusado foi para a cozinha da residência da depoente e falou para a mesma que iria matar uma pessoa; Que a vitima estava bebendo uma coca cola na sala onde ocorria a festa; Que a depoente advertiu o acusado que não fizessem confusão em sua festa; Que quando retornou para a sala, viu quando o acusado já vinha com uma arma na mão e logo em seguida efetuou um disparo no braço da vitima Gedivaldo; Que o acusado efetuou apenas um disparo dentro de sua casa; Que o tiro atingiu a vitima Gedivaldo e o menor Diony; Que após o tiro a depoente mandou parar a música, porém, o acusado determinou que a festa continuasse; Que a depoente foi obrigada por Catarino a dar continuidade na festa; Que Catarino não deixou ninguém socorrer as vitimas; Que Catarino disse matava a vitima e não 'pegava' nada com ele; Que Catarino disse matou a vítima porque esta havia dito que iria lhe matar.

Por sua vez a testemunha
NILZA SIQUEIRA FARIAS,
esclareceu que:
"Que conhece o acusado desde criança; Que o acusado morava na Fazenda Santa Maria; Que a depoente foi para a festa acompanhada de seus pais; Que não se lembra a hora que iniciou a festa; Que estava presente na hora que ocorreu os fatos; Que não chegou a ver quando o acusado atirou na vítima e nem no adolescente; Que viu o corpo da vitima; Que não conhecia a Vítima Gedivaldo, somente a vitima Diony; Que ouviu dois disparos; Que não sabe se os disparos ocorreram dentro ou fora da casa; Que a vitima Gedivaldo caiu fora da casa e a vitima Diony ficou dentro da casa; Que não sabe dizer se o acusado atirou na vítima fora da casa; Que somente a depoente e mais duas pessoas se aproximaram do corpo; Que a vitima estava ferido de golpe de faca mas não sabe quem o feriu; Que não se recorda da quantidade de firo na vitima; Que chegou a ver o adolescente ferido; Que não sabe dizer o motivo do adolescente ser alvejado pelo acusado; Que soube que o motivo do acusado matou a vitima porque esta queria lhe matar; Que a depoente ajudou a levar o corpo para Santa Cruz; Que quando a depoente se aproximou da vítima, esta já estava morta; Que a vítima portava uma pochete na cintura; Que a depoente não viu arma com a vitima; Que o acusado, após ter matado a vitima, mandou que a festa continuasse e continuou bebendo, como se nada tivesse acontecido; Que não se lembra se o acusado ameaçou as pessoas que se aproximassem do corpo; Que os tiros atingiram o braço e a barriga da vitima Gedivaldo; Que a vitima estava ferido de golpe de faca no pescoço.

Ainda acerca do descontentamento defensivo, importante anotar, que na ata de julgamentos nada foi requerido pela defesa naquela oportunidade, a qual limitou-se em solicitar a remessa dos autos a defensoria para posterior manifestação (fls.631). Nesse mesmo tom, segue os termos do 571, I do CPP, que traz na sua rubrica lateral, que o prazo para arguir as nulidades nos processos de competência do tribunal do Júri é o mesmo da resposta a acusação, senão vejamos:

"Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
1 - As da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;"

Destarte os argumentos até aqui explorado que procurou demonstrar a responsabilidade do acusado no evento reprovável, o réu teria confessado a autoria do crime (fls. 99- vol. I), restando inócua e sem amparo nos autos a tese sustentada pela defesa.

Forçoso repisar, que não consta da Ata qualquer manifestação da defesa, onde o patrono do réu, inclusive, opôs seu ciente, concordando com os termos ali expostos. Dessa forma, temerário em até conhecer da apelação interposta, já que não encontrou amparo nos documentos juntados, é levantada em momento inoportuno, uma vez que preclusa. Como se sabe, conquanto o recurso de apelação tenha o efeito devolutivo, o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
sofre, no que tange à sua aplicabilidade, sensível restrição no procedimento instaurado perante o Júri quando o recorrente impõe limitação material no âmbito do recurso. Essa é a hipótese vertente. A apelação da decisão do Júri deve, portanto, limitar-se aos preceitos legais previstos no art.
593
, do
CPP
, invocados pelo recorrente no termo ou petição de interposição, o que de fato não ocorreu nos presentes autos, até porque , eventuais nulidades ocorridas no desenvolver da sessão de julgamento, devem ser arguidas ainda na própria sessão, registrando-se na ata, sob pena de preclusão. Assim, segundo as provas dos autos e a inobservância do rito processual por parte da defesa, segue mantido a decisão condenatória
a quo
.

Sendo assim, diante do arcabouço probatório colhido nos autos, que apontam de maneira inconteste a responsabilidade do réu
CATARINO DA LUZ SOUZA
, condenado a
21 ANOS E 02 MESES DE RECLUSAO EM REGIME INICIAL FECHADO por infringência do art. 121, §2º II, IV C/C A129, §1º, II NA FORMA DO ART. 69 TODOS DO CPB,
decisum
proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chaves/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do douto parecer ministerial nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator